Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    1. Em razão do noticiamento da alteração da Resolução nº. 001/2006 do Congresso Nacional, promovida pela Resolução nº. 002/2025, a qual passou a autorizar a destinação de “emendas de comissão” e de “emendas de bancada” para o custeio de despesas com pessoal da área da saúde (e-doc. 2.562, Id. 6d6f6cf7), determinei ao Tribunal de Contas da União que informasse o estágio de tramitação dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão nº. 1.914/2024 – Plenário (e-doc. 2.650, Id. b676eebd). Tal decisão da Corte de Contas vedava a utilização dos referidos recursos ao fundamento “do seu caráter de voluntariedade e temporariedade, devendo ser tratadas de forma similar às transferências voluntárias, uma vez que são transferências temporárias, não sendo repassadas no exercício seguinte de forma continuada” (subitem 9.2 do Acórdão nº. 1.914/2024 do TCU - e-doc. 2.689, Id. 83cf140e). 



    2. Em resposta, por meio da Petição nº. 159.886/2025, o TCU juntou cópia do Acórdão nº. 2.458/2025 – TCU – Plenário, acompanhado dos respectivos Relatório e Voto, proferido no âmbito do TC - 032.070/2023 em sede de aclaratórios opostos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal:



    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, dando-lhes efeitos infringentes para tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 1.914/2024-TCU Plenário.” (e-doc. 2.897, Id. 3bbb83d1)



    3. Dessa forma, o atual entendimento do Tribunal de Contas da União é no sentido de que os recursos oriundos de emendas coletivas (“de comissão” e de “bancada”) podem ser utilizados para o pagamento de despesas com pessoal ativo da área da saúde, à luz da Resolução nº. 002/2025, do Congresso Nacional. 



    4. Em 17 de novembro de 2025, concedi vista à Procuradoria-Geral da República para que se pronunciasse acerca da Resolução nº. 002/2025 - CN, no prazo de 10 (dez) dias (e-doc. 2.968, Id. fb0be540). 



    5. Registro que o tema enseja debate de elevada relevância constitucional, uma vez que é expressamente vedado o uso de “emendas individuais” para tal finalidade (art. 166-A, § 1º, I, da CF), o que revela forte plausibilidade de que o mesmo regime jurídico deva ser aplicado às emendas coletivas. Com efeito, se a vedação às “emendas individuais” se fundamenta no caráter voluntário e transitório dos recursos (art. 167, X, da CF), é de cogitar que idêntica lógica se imponha às emendas “de comissão” e “de bancada”, sob pena de grave incongruência, geradora de insegurança jurídica. Tal controvérsia, todavia, deve ser enfrentada em ação própria, tendo em vista as limitações decorrentes do objeto da presente ADPF, atinente à transparência e à rastreabilidade. 



    6. Ante o exposto, determino que a eventual utilização de emendas coletivas (“de comissão” e “de bancada”) para despesas com pessoal da saúde observe rigorosamente os deveres de transparência e rastreabilidade (art. 163-A da CF). 



    Tal obrigação abrange, inclusive, a manutenção de conta única e específica para cada modalidade de emenda, conforme decidido em 24 de agosto de 2025 (e-docs. 2.650, Id. b676eebd), devendo ser promovida a publicação mensal da relação nominal dos remunerados com recursos de emendas “de comissão” e “de bancada” no Portal da Transparência, com a indicação dos respectivos valores pagos e CPFs, observadas as balizas definidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 



    Intime-se a Advocacia-Geral da União, a fim de que assegure, no âmbito do Poder Executivo federal, a adoção das providências necessárias à adaptação do Portal da Transparência para o referido fim, caso necessária. 



    Oficiem-se ao Exmo. Ministro de Estado da Saúde; aos Presidentes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - Conasems; ao Exmo. Ministro-Presidente do TCU e ao Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON; e ao Exmo. Ministro-Chefe da CGU. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República, às partes e aos amici curiae. 



    À SEJ para providências. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente